Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-20.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801834-20.2020.8.14.0040

APELANTE: LUANA MARIANE BATISTA LOPES, A. L. S. L.

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luana Mariane Batista Lopes e
Ághata
Luara Sousa Lopes, menor representada por sua genitora, contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de JSL S/A – Júlio Simões Logística e Talles Feitosa Moura Pereira. As autoras alegam que o acidente que vitimou
Hiquelmes
dos Anjos Sousa, companheiro da primeira apelante e pai da segunda, decorreu de manobra imprudente do condutor do ônibus da empresa ré. Pleiteiam a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais, pensão mensal e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que afastem a conclusão de culpa exclusiva da vítima, de modo a ensejar a responsabilização civil da empresa ré e de seu
preposto pelo acidente de trânsito que resultou na morte do motociclista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpa exclusiva da vítima constitui causa de rompimento do nexo causal e afasta o dever de indenizar, à luz dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O conjunto probatório evidencia que o motociclista colidiu com a lateral do ônibus durante manobra de conversão à direita, tentando ultrapassá-lo pela direita, conduta vedada pelos
arts
. 29, IX, "b", e 34 do CTB.

O ponto de impacto lateral e as imagens do acidente corroboram a versão de que o coletivo já havia iniciado a conversão quando a vítima tentou a ultrapassagem imprudente, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização dos réus.

A alegada ausência de sinalização do ônibus não se mostra determinante, considerando a visibilidade ostensiva da manobra de um veículo de grande porte, sendo exigido comportamento prudente do motociclista.

A declaração da vítima no local (“o motorista do ônibus me fechou”) não possui força probatória suficiente para infirmar a dinâmica dos fatos apurada nos autos.

A ausência de testemunhas presenciais e a fragilidade dos depoimentos indiretos reforçam a conclusão da sentença de que não há prova hábil a atribuir responsabilidade aos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima que tenta ultrapassar pela direita veículo de grande porte em conversão configura excludente de responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

A ausência de sinalização em manobra visível e ostensiva de ônibus não afasta o dever de cautela do condutor da motocicleta, sendo este o responsável pelo acidente se desrespeitado tal dever.

O ponto de impacto lateral em colisão entre motocicleta e ônibus em conversão reforça a conclusão de imprudência do motociclista e ausência de nexo causal entre a conduta do condutor do coletivo e o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 945; CTB,
arts
. 29, IX, “b”, e 34; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.037727-2/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 14.10.2025. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.154853-6/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 15.05.2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.029906-2/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer
e
negar
provimento ao recurso de Apelação
,
na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luana Mariane Batista Lopes e
Ághata
Luara Sousa Lopes, menor impúbere representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada em face de JSL S/A – Júlio Simões Logística e Talles Feitosa Moura Pereira.

Na origem, narraram as autoras que, em 25 de dezembro de 2019, o Sr.
Hiquelmes
dos Anjos Sousa, companheiro da primeira apelante e pai da segunda, conduzia uma motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa OFW-4496, quando foi atingido por um ônibus da empresa ré, conduzido pelo corréu Talles Feitosa Moura Pereira, que, ao realizar manobra de conversão à direita, teria colidido com o motociclista por falta de sinalização adequada, arrastando-o junto com o veículo. O acidentado foi socorrido ao Hospital Municipal de Parauapebas, mas veio a óbito no mesmo dia, em razão de traumatismo abdominal e choque hipovolêmico.

Em razão do sinistro, as autoras pleitearam a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.500,00
(referentes a despesas funerárias e luto da família), de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo a cada uma das apelantes, desde o evento até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se a 1/3 até os 75 anos de idade, além de indenização por danos morais no importe de 500 salários-mínimos, com correção monetária e juros de mora.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo configurada culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual afastou a responsabilidade civil da empresa ré. O magistrado condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o conjunto probatório não ampara a conclusão de culpa exclusiva da vítima, havendo nos autos elementos que demonstram negligência do condutor do ônibus. Alegam, ainda, que o parecer técnico utilizado pelo juízo de origem foi unilateral, elaborado pela própria ré, e que o depoimento da única testemunha ouvida mostrou-se evasivo e inconclusivo. Requerem, por fim, a reforma total da sentença, com a procedência integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada JSL S.A. suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (
arts
. 1.010 e 932, III, do CPC) e, no mérito, pugna pela manutenção integral do decisum, sustentando que o conjunto probatório — notadamente parecer técnico, croqui, imagens e vídeo da câmera embarcada — comprova que o motociclista realizou ultrapassagem indevida pela direita, em cruzamento, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com a lateral do ônibus, configurando culpa exclusiva da vítima e afastando o dever de indenizar.

É o relatório
.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço
da apelação
.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito que vitimou
Hiquelmes
dos Anjos Sousa, companheiro da primeira apelante e pai da segunda, a fim de aferir se há elementos capazes de infirmar a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por Luana Mariane Batista Lopes e
Ághata
Luara Sousa Lopes em face de JSL S/A – Júlio Simões Logística e Talles Feitosa Moura Pereira.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia às autoras comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a alegada conduta culposa do condutor do ônibus. Por sua vez, à parte ré competia demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (art. 373, II, do CPC), dentre os quais se insere a culpa exclusiva da vítima.

As apelantes sustentam que o motorista do ônibus, empregado da empresa ré, teria manobrado de forma imprudente, realizando conversão à direita sem a devida sinalização, o que teria provocado o acidente. Alegam, ainda, que o laudo técnico apresentado pela requerida seria unilateral e que o conjunto probatório demonstraria a culpa do condutor do coletivo. Requerem, por isso, a reforma integral da sentença e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.

Todavia, no caso concreto, o conjunto probatório produzido revelou-se suficiente para demonstrar que o evento danoso decorreu de conduta imprudente do motociclista, não tendo as apelantes logrado infirmar tecnicamente os elementos objetivos apresentados pela defesa.

Conforme se extrai dos autos, o acidente ocorreu em 25/12/2019, no cruzamento das ruas N-1 e W-4, bairro Cidade Jardim, envolvendo a motocicleta conduzida pela vítima e o ônibus de propriedade da requerida JSL S/A. A controvérsia centra-se na definição da culpa pelo sinistro.

O conjunto probatório, tal como bem analisado na sentença, demonstra que o motociclista colidiu na lateral
inferior direita
do ônibus
no momento em que
este já realizava manobra de conversão à direita, evidenciando tentativa imprudente de ultrapassagem pela direita, conduta vedada pelos artigos 29, inciso IX, “b” e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Tais dispositivos impõem ao condutor o dever de não efetuar ultrapassagem em interseções nem pela direita, salvo em condições excepcionais, o que não se verificou no caso concreto.

Cumpre destacar, ainda, a relevância da prova audiovisual consistente no vídeo da câmera embarcada no coletivo (Id. 119161353), o qual evidencia que o ônibus trafegava regularmente por ao menos duas quadras antes do cruzamento, sem qualquer veículo em sua dianteira ou lateral imediata, circunstância que enfraquece substancialmente a versão autoral de fechamento abrupto.

Trata-se de meio probatório dotado de elevada força demonstrativa, cuja autenticidade ou integridade não foi tecnicamente impugnada pelas apelantes, devendo, portanto, ser valorado em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A análise dos danos materiais constatados no coletivo — concentrados na porção lateral inferior direita — revela-se compatível com a conclusão pericial de que a motocicleta interceptou o ônibus durante tentativa de ultrapassagem pela direita, já em curso a manobra de conversão.

Se a ultrapassagem tivesse sido realizada pela esquerda, ou se o coletivo tivesse efetivamente fechado a trajetória da vítima de forma abrupta, seria esperado impacto frontal ou em região diversa do veículo, o que não se verificou.

A materialidade do ponto de impacto, aliada à conclusão técnica de que a motocicleta já se encontrava em processo de queda no momento da colisão, constitui elemento objetivo de elevada credibilidade probatória, apto a esclarecer a dinâmica do sinistro.

Ademais, a eventual ausência de sinalização por parte do condutor do coletivo não se mostra determinante
– importando destacar que esta não restou adequadamente comprovada nos autos
. Conforme destacado na sentença, o ônibus é veículo de grande porte, cuja manobra é ostensiva e perceptível à distância, impondo ao condutor da motocicleta o dever de prudência
e de aguardar o término da conversão antes de tentar ultrapassar.

Ainda que se admitisse eventual falha na sinalização, tal circunstância não se revela causa eficiente do evento, diante da evidência de que a manobra já se encontrava em curso e era perceptível ao condutor da motocicleta, rompendo-se o nexo causal por conduta imprudente exclusiva da vítima.

Além disso, a
s palavras proferidas pela vítima no local do acidente, no sentido de que “o motorista do ônibus me fechou”, não constituem prova robusta a infirmar os demais elementos do processo, sobretudo
diante do laudo técnico e do contexto fático que apontam para conduta imprudente do motociclista.

De igual modo, a ausência de testemunhas que tenham presenciado toda a dinâmica impede a conclusão diversa, sendo insuficientes as declarações indiretas prestadas na fase policial. Ressalte-se que o único depoimento colhido em juízo, de testemunha apresentada pela requerida, não contradiz a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A culpa exclusiva da vítima, quando demonstrada – como no presente caso –, rompe o nexo de causalidade, impedindo a imputação jurídica do resultado ao agente, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Nesse contexto, não se trata de hipótese de culpa concorrente (art. 945 do CC), mas de verdadeira causa excludente da responsabilidade, por ausência de nexo causal entre a conduta do motorista do coletivo e o evento danoso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do condutor.
Vejamos decisões de tribunais de justiça estaduais que se alinham ao pensamento ora exposto decidindo em casos semelhantes (grifei)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Extrai-se do art. 186, do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". II - A presunção de veracidade das informações constantes no boletim de ocorrência pode ser desconstituída por meio de prova robusta, o que não ocorreu.
III - Não restando comprovado que o réu deu causa ao acidente narrado nos autos, não há de se falar em responsabilidade pelos danos decorrentes do
sinistro. VI - O boletim de ocorrência, corroborado por demais provas, comprova que o motociclista, filho dos recorrentes, invadiu repentinamente a pista em que transitava o veículo da ré e não observou a preferência, colidindo contra o caminhão, sendo o causador exclusivo do sinistro.
V - II - A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima afasta a obrigação de indenizar. (TJMG-

Apelação Cível1.0000.25.037727-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2025, publicação da súmula em 20/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA. AVANÇO À PARADA OBRIGATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA. SENTENÇA MANTIDA. I- Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviços públicos de transporte é objetiva, independendo, portanto, da comprovação de culpa ou dolo.
II- As referidas empresas somente eximem-se de sua responsabilidade perante terceiros, se comprovarem qualquer uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
III- O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e é dotado de fé pública, prevalecendo até que seja desconstituído através de consistente prova em sentido contrário.
IV- Ante as constatações do boletim de ocorrência de que o apelante avançou o sinal de parada obrigatória e a ausência de provas contrárias aptas a afastarem sua presunção relativa de veracidade, resta configurada culpa exclusiva do condutor da motocicleta.
V- Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.154853-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024).

EMENTA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA E VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, no qual o autor, ciclista, foi atingido por veículo conduzido pelo réu. 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve conduta culposa do condutor do veículo na ocorrência do acidente; (
ii
) está presente o nexo de causalidade entre eventual conduta do réu e os danos experimentados pelo autor; (
iii
) configura-se culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
3. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação de conduta culposa, dano, nexo causal e culpa. No caso concreto, não restou demonstrada qualquer ação negligente, imprudente ou imperita por parte do condutor do veículo. 4. As provas documentais e audiovisuais evidenciam que o acidente decorreu de manobra imprudente do próprio ciclista, que, ao ultrapassar outra bicicleta, adentrou de forma brusca e repentina a faixa de rolamento dos veículos, interceptando a trajetória do automóvel e tornando a colisão inevitável. 5. O autor descumpriu normas do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar ultrapassagem sem os cuidados necessários, especialmente os artigos 29, inciso XI, e 58 do CTB, que estabelecem a forma segura de circulação de ciclistas e a necessidade de sinalização prévia em manobras de ultrapassagem.
6. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente de responsabilidade civil, rompendo o nexo de causalidade entre eventual conduta do réu e o dano sofrido, afastando completamente o dever de indenizar. 7. Não se configura culpa concorrente quando apenas uma das partes agiu com imprudência e o condutor do veículo não tinha como prever ou evitar a colisão ante a invasão súbita de sua faixa de circulação. 8. Utilização da técnica da fundamentação per
relationem
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1467013/RS
).
9. Recurso não provido. TESE DE JULGAMENTO:
"1. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, quando comprovado que o evento danoso decorreu exclusivamente de conduta imprudente do próprio lesado, sem qualquer participação culposa do agente.
2. Em acidente de trânsito envolvendo ciclista e veículo automotor, configura-se culpa exclusiva da vítima quando esta realiza manobra de ultrapassagem de forma brusca e repentina, adentrando a faixa de rolamento sem observar as normas de segurança do CTB, interceptando a trajetória do veículo e tornando a colisão inevitável."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00506444120228172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 05/11/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA INVADIU A PISTA EM QUE TRANSITAVA O CAMINHÃO NA PISTA 02 – CULPA EXCLUSIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 58 DO CTB – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
I – Acidente de trânsito - Inobstante o lamentável acidente que vitimou o genitor da autora, os elementos dos autos conduzem à culpa exclusiva do ciclista; II – Conjunto probatório que dá amparo à tese da ré, de que o ciclista agiu de maneira imprudente, invadindo pista de rolamento, na contramão, inaugurando o nexo causal que lhe ceifou a vida;
III – Violação manifesta do art. 58 do CTB, pois as hipóteses que permitem o tráfego em sentido contrário ao dos demais veículos não foram contempladas no caso concreto, onde o ciclista agiu no fluxo antagônico fora do acostamento localizado na rodovia. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048206020198260590 São Vicente, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Diante do conjunto probatório formado, conclui-se que o evento danoso lamentavelmente decorreu de conduta imprudente do motociclista ao realizar ultrapassagem pela direita em cruzamento, em desatenção às
normas dos
arts
. 33 e 199 do Código de Trânsito Brasileiro, rompendo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil dos réus. Não havendo demonstração de conduta culposa imputável ao motorista do coletivo, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto por
CONHE
CER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
à
ap
elação
, mantendo integralmente

a sentença
, nos termos da fundamentação.

Mantenho a condenação

da
s apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
permanecendo também
, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026